Tribunal: TJMT
Processo: 0001769-25.2009.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001769-25.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), NILO PONCE DE A FILHO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AUSÊNCIA DE IMPULSO AO PROCESSO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NO LUSTRO LEGAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição é matéria de ordem pública e poderá ser reconhecida em qualquer fase do processo. Portanto, materializado o inequívoco estado de inanição dos autos por mais de 5 (cinco) anos, o reconhecimento da prescrição é matéria que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.1769- 25.2009.811.0040 (código n.º 366354), movida contra Nilo Ponce de A. Filho, julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição intercorrente, na forma do artigo 487, II, do CPC c/c 174 do CTN.

Em suas razões recursais, o apelante alega inocorrência da prescrição intercorrente, haja vista que o prazo prescricional só tem sua fluência iniciada de plano (
ex lege
) com a intimação da Fazenda Pública interessada na diligência citatória frustrada.

Assevera que o prazo prescricional inicia-se da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, computando-se o período de 06 (seis) anos, automaticamente, para que se configure a prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que não houve inércia da Fazenda Pública nos autos.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença de primeiro grau (págs.01/07 – id 23016452 e págs.01/02 – id 24290485).

Não há contrarrazões.

Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, na forma do artigo 487, II, do CPC c/c art. 174 do CTN.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho, entretanto, que o recurso de apelação não merece provimento.

Com efeito,
da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou
em 09/01/2009
ação de execução fiscal contra Nilo Ponce de A. Filho por débito proveniente de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU,
relativo ao mês de 01/2004
,

inscrito em dívida/ativa e representado na Certidão de Dívida Ativa – CDA nº. 1697 (pág.01 – id 23014495).

Ato contínuo,
em 06/02/2009
o Juízo
a quo
facultou ao apelante emendar a inicial no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento.

Em
09/09/2009
, contudo, o recorrente formulou pedido de expedição de oficio à Receita Federal, o qual foi indeferido (pág.01 – id 23014496 e pág.01 – id 23014497).

Em 05/05/2011
, o Juízo determinou o arquivamento provisório dos autos, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 40 da LEF (pág.01 – id 23014499), o que foi cumprido em
28/11/2013
, consoante o Provimento 13/2013-CGJ (pág.01 – id 23016450).

Posteriormente, em regime de exceção, foi proferida sentença de extinção do processo, com resolução de mérito (
12/07/2019
), reconhecendo a prescrição intercorrente do crédito executado embasador da execução fiscal (págs.01/02 – id 23016451).

Pois bem.

Observa-se, de todo o exposto, que do despacho que determinou emenda da inicial (06/02/2009) até a prolação da sentença, em 12/07/2019
, transcorreram mais de oito (08) anos sem qualquer movimentação da Fazenda nos autos, restando comprovada, portanto, a inércia de sua parte.

Ademais, a sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, contados do último ato de impulso processual, sem que haja qualquer movimentação dos autos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Sobre a contagem do prazo prescricional intercorrente, em observância ao parágrafo 4º do art. 60 da Lei de Execução Fiscal, tem-se que o termo
a quo
inicia-se depois de findado o prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, quando não encontrado o devedor ou localizados os seus bens, conforme o enunciado da Súmula 314/STJ, que assim dispõe:

"Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente."

Logo, decorrido lapso temporal superior a cinco anos sem que o apelante praticasse qualquer ato para impulsionar o feito, acertada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, a qual se encontra em sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE [...] 2. Valendo-se do contexto probatório dos autos,
o Tribunal de origem asseverou em seu acórdão que o exequente não diligenciou utilmente no processo por período superior a 5 anos, caracterizando sua inércia, sendo imperiosa a decretação da prescrição intercorrente pela inércia da Fazenda.

[...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1602277/PR, relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 20 de setembro de 2016) g.n.

APELAÇÃO —
EXECUÇÃO FISCAL — PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE —
PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS
— MARCO INICIAL — VERBETE Nº 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA —
INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA — VERIFICAÇÃO
.

Obedecido ao marco inicial do verbete nº 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos e verificada a inércia da Fazenda Pública, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido (Ap 115368/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 03/08/2017) g.n.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020